Tribunal: TJBA
Processo: 8104552-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104552-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: MARIANA MIRANDA MOREIRA

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES, MARINA ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA APELANTE QUALICORP. REJEIÇÃO. AGENTE QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ALEGADO PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIDA, DE MODO ADEQUADO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ACIONANTE NO QUE TANGE À REVISÃO E EVENTUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA AOS PERÍODOS ANTERIORES A AGOSTO/2020, NOS MOLDES DO TEMA 610 DO STJ. INEXISTENTE ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NESSE SENTIDO. CONTRATO COLETIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REVISÃO DOS REAJUSTES ANUAIS. CABÍVEL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator